Tribunal: STF
Processo: RE 838504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT – IIRGD. INQUÉRITOS ARQUIVADOS. PROCESSOS COM ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.